Tribunal: TJSP
Processo: 0004125-37.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO A PEDIDO DA EXEQUENTE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. RESTABELECIMENTO DO PROCEDIMENTO.
1. Incidente de cumprimento de sentença julgado extinto, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante a manifestação da credora de quitação do débito.
2. Inconformismo da credora, alegando erro material, acolhido.
3. Equívoco

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO A PEDIDO DA EXEQUENTE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. RESTABELECIMENTO DO PROCEDIMENTO.
1. Incidente de cumprimento de sentença julgado extinto, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante a manifestação da credora de quitação do débito.
2. Inconformismo da credora, alegando erro material, acolhido.
3. Equívoco evidente quanto ao pedido de extinção do incidente, diante da ausência do pagamento total do débito. Incidência do princípio da instrumentalidade do processo.
4. Recurso da credora provido. Sentença cassada para determinar o regular andamento do incidente de cumprimento de sentença.